Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-32.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
1. A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade, apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia, ausente no caso, do que resulta a declaração de inexigibilidade do débito.

2. Todavia, com prévio aviso e por débito atual, admite-se corte no fornecimento de serviço de energia

Ementa:
1. A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade, apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia, ausente no caso, do que resulta a declaração de inexigibilidade do débito.

2. Todavia, com prévio aviso e por débito atual, admite-se corte no fornecimento de serviço de energia elétrica.

3. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1007900-32.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente,
em que é apelante MANOELITO RAMOS DE SENA
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CPFL).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007900-32.2019.8.26.0590 - Ct 141020e
2
Voto no 42.850
Apelação no 1007900-32.2019.8.26.0590
5a Vara Cível de São Vicente
Apelante: Manuelito Ramos da Sena
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. A apuração unilateral de eventual
fraude no medidor de energia elétrica
terá foros de verdade, apenas se se
acompanhar de perícia isenta, a da
polícia científica ou de instituto oficial
de metrologia, ausente no caso, do que
resulta a declaração de inexigibilidade
do débito.
2. Todavia, com prévio aviso e por
débito
atual,
admite-se
corte
no
fornecimento de serviço de energia
elétrica.
3. Apelo provido em parte.
Autor apela (fls. 267/275) da respeitável
sentença (fls. 259/265) que julgou improcedente ação
declaratória de inexistência de débito e condenatória ao
pagamento de indenização moral. Insiste na pretensão e
reclama de nulidade e de cerceamento de defesa, porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007900-32.2019.8.26.0590 - Ct 141020e
3
“descartado” “o relógio medidor, não foi possível produzir”
perícia “a fim de comprovar que não houve adulteração” e,
“portanto, prevaleceu a prova” unilateral da ré. Sustenta que
assinou a confissão de dívida apenas para restabelecer o
serviço e argumenta com relação de consumo e com
“desgaste natural de equipamento”.
É o relatório.
Porque adulteração de medidor de
energia elétrica configura em tese furto, sua apuração
administrativa pela concessionária, para gerar credibilidade,
haverá de se cercar dos requisitos do flagrante criminal.
A propósito, a Resolução ANEEL no
414/2010, com ulteriores redações (Res. 479/2012), ao
cuidar da suspeita de fraude, impõe à concessionária a
lavratura de termo, perícia, “a seu critério, ou quando
requerida pelo consumidor” e relatório de avaliação técnica
(art. 129, § 1o, II e III).
Ao facultar perícia apenas a seu critério
ou a requerimento do consumidor, a norma acaba por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007900-32.2019.8.26.0590 - Ct 141020e
4
fragilizar o convencimento do ato unilateral, que, por si,
culmina por a nada se prestar, porque de mera prestadora de
serviço se exige cautela formal maior.
Quer dizer, a apuração unilateral de
eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de
verdade, apenas se se acompanhar de perícia contemporânea
e isenta, a da polícia científica, porque de crime se trata, ou
a de outro órgão oficial de metrologia.
No caso, da adulteração do medidor não
há demonstração e termo de ocorrência e foto
incompreensível não bastam.
Prova seria a documental, prejudicada a
perícia que não se produziu no momento oportuno, ônus que
tocava à ré (Código de Processo Civil de 2015, art. 373, II),
que não o satisfez.
Então, não há fraude, que não se
presume, nem crédito da concessionária, pouco importa a
confissão viciada pela evidente coação, a condicionante ao
restabelecimento do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007900-32.2019.8.26.0590 - Ct 141020e
5
Declara-se, pois, a inexigibilidade do
débito.
Todavia,
à
época
do
corte
no
fornecimento havia débito atual e inadimplido e houve
prévio aviso, conforme se vê das faturas (fls. 31/41) e do
histórico de pagamentos com atraso (fls. 120/121).
Assim, o corte não encerrou ilicitude e
se rejeita a pretensão à indenização moral.
Em consequência, julga-se procedente
em parte a demanda e, configurada a decadência recíproca,
cada litigante pagará ao outro honorários de sucumbência de
quinhentos reais e arcará com metade das custas.
Pelas razões expostas, dá-se parcial
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator